Tribunal: TJES
Processo: 0008028-28.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008028-28.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GEDRSON CABRAL
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008028-28.2015.8.08.0035

APELANTE: GEDRSON CABRAL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEDRSON CABRAL contra a r. sentença de fls. 121/126, integrada pela decisão de fls. 151, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pedido inicial.

Em consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça já deferida.

Razões recursais do autor às fls. 134/140-vº apontando, inicialmente, a possibilidade de discussão das cláusulas contratuais na ação de busca e apreensão, consoante entendimento dos Tribunais Superiores.

Requer a “análise do contrato de financiamento, com a discussão acerca das cláusulas abusivas”.

Na sequência, de forma genérica, discorre sobre a constituição do devedor em mora, sendo esta descaracterizada quando verificada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade.

Pleiteia, então, a suspensão do processo em decorrência da ação revisional, afirmando, ao final, que na referida ação fora reconhecida a abusividade de cláusula.

Contrarrazões às fls. 155/172 pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Retifique-se a autuação, devendo constar como apelante o autor Gedrson Cabral, e como apelado o Banco Bradesco.

Após, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 15 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 04/04/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE AFRONTA À DIALETICIDADE RECURSAL)

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GEDRSON CABRAL contra a r. sentença de fls. 121/126, integrada pela decisão de fls. 151, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO BRADESCO S.A., que julgou procedente o pedido inicial.

Suscito, de ofício, a
preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade recursal
, vez que o Apelante, claramente, não impugnou de maneira específica a sentença.

Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

Consoante abalizada doutrina, “
as razões recursais devem conter a
indicação dos errores in procedendo, ou in iudicando, ou de ambas as espécies, que ao ver do recorrente viciam a decisão, e a exposição dos motivos por que assim se hão de considerar. Não se afigura satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença
(MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425) (destaquei).

No caso ora em discussão, verifico que o Magistrado afastou a existência de qualquer ilegalidade no contrato firmado, reputando válida a taxa de juros pactuada. E, uma vez preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, incluindo a notificação extrajudicial do devedor, acolheu o pedido inicial, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.

O recurso interposto pelo requerido, além de não combater os argumentos do Magistrado acerca da taxa de juros e da notificação extrajudicial, faz tão somente genéricas alegações sobre a abusividade contratual, sem impugnar, de forma clara e objetiva, qualquer cláusula do contrato.

Vale dizer, embora seja admissível a arguição de ilegalidades dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, é ônus do devedor a impugnação da matéria, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

A propósito, relembro o consagrado enunciado nº 381 do STJ: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

Ainda, há trechos do apelo que sequer dialogam com o caso concreto, vez que a ação de consignação em pagamento c/c revisional citada pelo Apelante sequer teve o seu mérito apreciado, sendo extinta sem resolução do mérito.

Em suma, a genérica fundamentação apresentada não se presta a atacar a sentença proferida, impondo o não conhecimento do recurso.

Por fim, relembro que o Superior Tribunal de Justiça, em diversas ocasiões, já se manifestou no sentido de que “
o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa
”.(AgInt no AREsp n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022).

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008028-28.2015.8.08.0035

APELANTE: GEDRSON CABRAL

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – APELANTE QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. Embora inviável exigir que a petição recursal esteja revestida do mais rígido formalismo, não se pode relegar, em absoluto, a necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da decisão vergastada.

2. A sentença afastou a existência de qualquer ilegalidade no contrato firmado, reputando válida a taxa de juros pactuada. E, uma vez preenchidos os requisitos necessários à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, incluindo a notificação extrajudicial do devedor, acolheu o pedido inicial, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.

3. O recurso interposto pelo requerido, além de não combater os argumentos do Magistrado acerca da taxa de juros e da notificação extrajudicial, faz tão somente genéricas alegações sobre a abusividade contratual, sem impugnar, de forma clara e objetiva, qualquer cláusula do contrato.

4. Embora seja admissível a arguição de ilegalidades dos encargos contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão, é ônus do devedor a impugnação da matéria, sendo vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

5. Apelação não conhecida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Egrégia Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 04 de abril de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.